Tribunal: STJ
Processo: 6000265-02.2024.8.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993036 - AP(2025/0264731-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
AGRAVADO
: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORÁCIO BONAMIGO FILHO - RS080742
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RJ185918
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - SP388403
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RJ189681
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - SP386541
BRENO OLIVEIRA ZATITI BRASILEIRO - SP441102
ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO
DECADENCIAL
PARA
IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SEM
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto às teses recursais atinentes à violação do
da
art. 23
não houve o devido prequestionamento, pois a questão
Lei n. 12.016/2009,
postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela
a quo
parte recorrente, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
declaração, motivo pelo qual incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b4acef52-4a38-4248-a5f2-d63a9f5cc487

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b4acef52-4a38-4248-a5f2-d63a9f5cc487

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993036 - AP(2025/0264731-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
ADVOGADO
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO
DECADENCIAL
PARA
IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SEM
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto às teses recursais atinentes à violação do
da
art. 23
não houve o devido prequestionamento, pois a questão
Lei n. 12.016/2009,
postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela
a quo
parte recorrente, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
declaração, motivo pelo qual incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão da Presidência desta Corte no
Agravo em Recurso Especial n. 2993036/ AP
.
(2025/0264731-6)
A decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
1917-1919) fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de que há ausência de
prequestionamento da tese recursal.
Nas razões do presente agravo interno, o ESTADO DO AMAPÁ aponta (fls.
1925-1931):
a) Necessidade de reforma: a omissão administrativa subsiste apenas até o
prazo legal de decisão (
, com lesão consolidada após 30 dias;
Lei n. 9.784/1999, art. 49)
processos paralisados por mais de 24 meses; MS em
e incidência da
24/5/2024
decadência de 120 dias (
(fls. 1927-1928).
Lei n. 12.016/2009, art. 23)
b) Transcrição da ementa do acórdão de origem que tratou de trato sucessivo e
duração razoável, com rejeição da decadência e concessão da ordem (fls. 1928-1929).
Documento eletrônico VDA55776767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: 7dc6c72b-148c-481d-87f0-a83ad3e62c0e

c) Acerca do prequestionamento, alega que a matéria foi efetivamente
debatida na origem, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos federais (fl.
1929).
A parte agravada, EXFARMA LTDA, apresentou impugnação ao agravo
interno às fls. 1935-1939.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Em relação à alegação de suposta ofensa ao
da
no
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
que concerne à necessidade de se reconhecer a decadência do mandado de segurança,
sob o fundamento de que a omissão administrativa consolidou-se após o decurso do
prazo legal de 30 dias para decisão, iniciando- se em seguida a contagem do prazo de
120 dias previsto no
da Lei n.
a parte, no apelo nobre, sustenta não ser
art. 23
12.016/09,
cabível a renovação mensal do prazo diante da existência de marco legal objetivo para a
impetração do
Traz a seguinte argumentação (fls. 1819- 1823).
mandamus.

Na decisão que concedeu a segurança, não houve a correta interpretação do
da
que leciona sobre o prazo para impetração do
art. 23
Lei 12.016/2009,
mandando de segurança, contado do ato violador do direito líquido e certo, observa-
se primeiro, que não houve omissão do Estado do Amapá quanto ao andamento dos
processos debatidos, a lesão ao direito do impetrante ocorreu em cada processo a
partir do momento que o prazo de resposta foi ultrapassado, este que é de 30 dias,
conforme prevê o art.60 da Lei.9.784:
[...]
O acórdão examina a alegação de decadência para a impetração do
mandado de segurança com base na tese de que o ato impugnado seria omissivo e de
trato sucessivo. O Tribunal entendeu que, em situações de omissão continuada, o
prazo decadencial para a impetração do
se renova mensalmente,
mandamus
afastando a decadência. Ocorre que essa análise deixa de abordar a tese de defesa do
Estado do Amapá, sobre a qual a omissão estatal só existe até o término do prazo
para julgamento do recurso administrativo nos termos da Lei no 9.784/99.
O artigo 49 da
estabelece que a Administração Pública
Lei no 9.784/99
deve decidir os processos administrativos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo
prorrogação expressamente motivada. Assim, a contagem do prazo para
caracterização da lesão ao direito do impetrante deve considerar o momento em que
expirou o prazo legal para a decisão administrativa.
No caso concreto, os processos administrativos permaneceram sem
movimentação por mais de 24 meses, período evidentemente superior ao prazo
estipulado pela lei. O direito do impetrante foi lesionado ao fim do prazo de 30 dias,
conforme o
da referida norma. Esse marco é suficiente para configurar a
art. 49
inércia da Administração e a consequente lesão ao direito do interessado.
Documento eletrônico VDA55776767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: 7dc6c72b-148c-481d-87f0-a83ad3e62c0e

Por estes motivos, cientes que o mandado de segurança foi impetrado em
24 de maio de 2024, para impugnar omissão da Administração Pública no
julgamento do recurso administrativo, resta saber quando deveria ter sido decidido o
recurso. Segundo o processo administrativo, o recurso deveria ter sido decidido em
dezembro de 2023. Dessa forma, não é difícil entender que o prazo decadencial de
120 dias incidiu sobre o direito do Impetrante.
[...]
A alegação do Recorrido é de que a lesão é continuada e que o prazo se
renova mensalmente. Este entendimento desconsidera que o prazo legal para decidir
o processo administrativo já havia transcorrido, e a inércia da Administração
consolidou a lesão ao direito do impetrante, iniciando a contagem do prazo
decadencial.
A lesão discutida neste processo não é de trato sucessivo, mas existe a
partir do momento em que o prazo de resposta era ultrapassado em cada processo
administrativo, neste sentido prescreve a norma:
[...]
Ultrapassados os 30 dias previstos na legislação, inicia-se o prazo
decadencial para a impetração do mandado de segurança. Desde o momento em que
o Recorrido não obteve resposta, após os trinta dias, que seu interesse de reivindicar
junto ao Poder Judiciário se iniciou. Nesse sentido:
[...]
A argumentação adotada pelo acórdão ignora que a lesão ao direito do
impetrante se iniciou com a inobservância do prazo de 30 dias previsto na
para a conclusão do processo administrativo. A tese de renovação
Lei no 9.784/99
mensal do prazo decadencial não deve prevalecer, uma vez que há um marco legal
claro para a contagem do prazo.
Requer-se que seja reconhecida a decadência do mandado de segurança,
considerando o início da contagem do prazo decadencial a partir do fim do prazo
estipulado no
da
reforçando a necessidade de observância do
art. 49
Lei no 9.784/99,
prazo de 120 dias previsto no
da
art. 23
Lei no 12.016/09.

O Tribunal de origem não apreciou as teses trazidas pela parte recorrente de i)
decadência do mandado de segurança, pois a lesão se consolidou com o fim do prazo de
30 dias do
da
iniciando-se, então, a contagem dos 120 dias do
art. 49
Lei n. 9.784/1999,
da
rejeição da tese de trato sucessivo e de renovação
art. 23
Lei n. 12.016/2009; ii)
mensal do prazo (fls. 1819-1823);
que o recurso administrativo deveria ter sido
iii)
decidido em dezembro de 2023 e o mandado foi impetrado em
configurando
24/5/2024,
decadência (fls. 1821-1823), sob o enfoque trazido no recurso especial, sem que a parte
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada") e n. 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA55776767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: 7dc6c72b-148c-481d-87f0-a83ad3e62c0e

Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.
[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG,
, DJe
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024
de
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.023.510/GO,
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Quinta Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.582.679/DF,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
26/5/2020;
AREsp 965.710/SP,
Documento eletrônico VDA55776767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: 7dc6c72b-148c-481d-87f0-a83ad3e62c0e

Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
relator Ministro
AREsp 1.217.660/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55776767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: 7dc6c72b-148c-481d-87f0-a83ad3e62c0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.036 / AP
Número Registro: 2025/0264731-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
60002650220248030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
AGRAVADO
: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
ADVOGADOS : ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORÁCIO BONAMIGO FILHO - RS080742
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RJ185918
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - SP388403
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RJ189681
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - SP386541
BRENO OLIVEIRA ZATITI BRASILEIRO - SP441102
ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56078244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:44
Código de Controle do Documento: f077a96f-caf2-4058-bf8f-41d4f8604184

AGRAVANTE : ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
ADVOGADO : ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:44
Código de Controle do Documento: f077a96f-caf2-4058-bf8f-41d4f8604184